Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-09.2016.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-09.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISAURA IZUMI KANETA ITO - CPF: 502.243.799-68 (EMBARGANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), DALTON ISSAO ITO - CPF: 033.796.061-54 (EMBARGANTE), Cleonice de Oliveira (EMBARGADO), Rita de Tal (EMBARGADO), OTAIR DA SILVA BORGES - CPF: 068.055.428-98 (EMBARGADO), ATAÍDE DE TAL (EMBARGADO), RITA DE TAL (EMBARGADO), CLEONICE DE OLIVEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1- Não há omissão no Acórdão que aprecia de forma clara e expressa a tese de defesa e, fundamentadamente, a rejeita, muito menos há obscuridade quando não conhece de capítulo por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2- Constatada a existência de erro material no Acórdão, o equívoco deve ser sanado. Na hipótese, para sanar o vício, registrou-se que onde se lia que os Autores/Embargantes deveriam arcar com 90% e os Requeridos/Embargados com 10% das verbas de sucumbência, passou a constar o percentual de 75% para os Recorrentes e 25% para os Recorridos, pois de três pedidos formulados pelos Embargantes, um deles foi acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Isaura Izumi Kaneta Ito
e
Dalton Issao Ito
em virtude do Acórdão de Id. 78915996 que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação por eles interposto e, na parte conhecida, o proveu em parte.

Os Embargantes apontam obscuridade no
decisum
.

Afirmam que, mesmo tendo sido reconhecido o seu direito de terem atendido o princípio da causalidade para a inversão do ônus da sucumbência, foram condenados a arcar com 90% (noventa por cento) das despesas processuais, por terem sucumbido dos pedidos indenizatórios.

Sustentam que não há justificativa para o percentual estabelecido, assim como demonstração de qualquer lógica ou método para o cálculo apresentado, motivo pelo qual entendem necessário o esclarecimento dos meios que foram utilizados para chegar a tal percentual.

Alegam que o Acórdão também é obscuro em relação ao pedido de reparação de danos ambientes, haja vista que
“negou pedido que não foi feito pelos Embargantes, ainda tendo condenado estes ao ônus sucumbenciais do pedido”
.

Também alegam omissão no que tange à analise das provas.

Afirmam que apresentaram provas dos danos decorrentes da invasão, as quais, segundo argumentam, não foram contrapostas pelos Embargados e analisadas quando do julgamento do Apelo.

Requerem o acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes para:

a) reconhecer que os pedidos indenizatórios são de natureza assessória e que decaíram de parte mínima dos pedidos; condenando, de conseguinte, os Embargados ao ônus da sucumbência;

b) alternativamente, esclarecer o método que foi utilizado para apurar o percentual de distribuição do ônus sucumbencial e honorários advocatícios, ou, se houve erro material na disposição, para atribuir aos Embargantes o percentual estabelecido no Acordão, que seja esse corrigido para que estabeleça a distribuição de forma equânime;

c) sanar a omissão no que tange à análise das provas e, apreciando-as, seja reconhecida a existência dos danos e acolhido o pedido de reparação;

e) esclarecer onde foi formulado pedido de reparação de danos ambientais e, caso constatado que de fato não há nos autos, que seja o referido pedido desconsiderado para os fins de cálculo do percentual de sucumbência.

Pedem, por fim, a revisão dos honorários advocatícios e o prequestionamento dos artigos 86, parágrafo único, 555, inciso I, e 509, inciso II, todos do CPC.

Diante da possível alteração do julgado no caso de acolhimento dos Embargos de Declaração, o Recorrido foi intimado para, querendo, manifestar quanto ao Recurso.

Contraminuta de Otair da Silva Borges no Id. 125153687, em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que os Embargantes ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse em 07/10/2016, alegando que são proprietários de imóvel rural e que por mais 20 (vinte) anos exerceram posse sobre a área; contudo, em 04/10/2016, receberam ligação telefônica informando que o imóvel havia sido invadido.

Depois de realizada a audiência de justificação, em 21/11/2016 foi deferido o pedido liminar com a ordem de expedição do mandado de reintegração de posse; contudo, não foi possível cumprir o mandado e/ou citar os Apelados
porque naquela data não havia mais invasores, de forma que os Autores/Embargantes já estavam o efetivo exercício da posse
.

Foi certificado pelo Oficial de Justiça a constatação vários focos de derrubadas da mata e roçadas; entretanto, o Servidor ressaltou que naquela data já estavam sendo dominadas pela vegetação, bem como não encontrou nenhum “barraco” ou outro tipo de edificação levantada pelos invasores.

Por fim, certificou que segundo informações do gerente da fazenda, uma equipe de fiscais do IBAMA esteve no local, identificou o dano ambiental,
autuou os invasores
, responsáveis pelo dano,
e inutilizou os acampamentos e ferramentas que serviram para a extração ilegal de madeira nativa, e que,
desde então, os Apelados não retornaram ao local
.

Intimados,
os Recorrentes alegaram que a demanda não cinge à reintegração de posse, pois foram causados danos materiais e ambientais e insistiram na citação dos Apelados pra que fosse possível apurar os responsáveis pela violação aos seus direitos
.

Os pedidos foram deferidos, com a ordem de expedição do mandado de citação de Ataíde de Tal, de edital de citação dos demais réus e outros invasores, bem como de ofício ao IBAMA para que apresentasse o respectivo relatório da ação de inutilização do acampamento, das ferramentas e a identificação das pessoas que estavam no local.

O mandado de citação foi devidamente cumprido, ocasião em que se constatou que embora seja conhecido por Ataíde, o nome do Requerido/Embargado o é Otair da Silva Borges.

Os Autores/Embargantes requereram a declaração de revelia dos Requeridos e o julgamento antecipado da lide; posteriormente, juntaram o Laudo Técnico Descritivo dos Danos Ambientais causados pelos invasores, no qual, conforme alegaram,
“conta com o valor em pecúnia do custo e prazo para a respectiva reparação”
(Id. 673924475).

Sobreveio a sentença recorrida, em que o Julgador constatou a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido possessório, já que os invasores desocuparam voluntariamente o imóvel antes da citação e, por corolário lógico, no que tange ao pleito, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No que tange às perdas e danos, indeferiu o pedido porque não constatou a existência de provas do alegado, ressaltando que os Autores/Embargantes requestaram o julgamento antecipado da lide.

Quanto aos danos ambientais, o sentenciante consignou que, além de inexistir prova da irregularidade e da individualização da conduta, os Autores/Embargantes não têm legitimidade para propor ação que vise à recuperação de danos causados ao meio ambiente, conforme determina o artigo 14, § 1.º, da Lei 6.938/81.

Por fim, os Autores foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, sem a fixação de honorários, porque os Recorridos não apresentaram defesa e não constituíram advogado.

Inconformados, os Autores/Embargantes interpuseram Recurso de Apelação.

Insurgiram-se quanto à improcedência do pedido de indenização por perdas e danos. Sustentaram que comprovaram suas alegações e que somente requestaram o julgamento antecipado da lide por não terem mais provas a produzir.

Requereram a reparação dos danos e, alternativamente, caso o Tribunal entendesse pela insuficiência das provas carreadas, pediram que o montante devido fosse apurado em liquidação.

A tese recursal não foi acolhida porque depois da análise do caderno processual constatou-se a inexistência de provas capazes de comprovar os danos, as quais devem ser robustas e consistentes.

No voto condutor foi ressalvado que a reparação civil por perdas e danos demanda prova dos prejuízos sofridos, que não podem ser presumidos e que, neste caso, não há qualquer prova dos danos alegados pelos Apelantes/Embargantes,
os quais sequer foram especificados e detalhados na peça de ingresso
.

Logo, concluiu-se que não há como acolher a irresignação, nem mesmo o pleito alternativo, dada a impossibilidade de se demonstrar os danos em liquidação, quando não há prova de sua existência no processo de conhecimento.

Nota-se, portanto, que não há qualquer omissão neste capítulo. Na verdade, sob o pretexto de omissão na análise de provas, os Embargantes, buscam, tão-somente, a rediscussão da causa.

Nas razões do Apelo, os Embargantes também aduziram que os Apelados/Embargados devem ser responsabilizados pelo dano ambiental, pois a área objeto da contenda é de preservação permanente.

Afirmaram que aquele que invadiu propriedade privada, e violou proteção permanente de floresta amazônica, deve ser responsabilizado, não podendo referido dano ser atribuído ao proprietário da área.

Ao verificar que os Recorrentes não se insurgiram quanto ao fundamento nodal da sentença, qual seja: o argumento de que não têm legitimidade para propor ação que vise à recuperação de danos causados ao meio ambiente, conforme determina o artigo 14, § 1.º, da Lei 6.938/81, esta tese recursal não foi conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nas razões dos Embargos os Recorrentes apontam obscuridade neste tópico e seus argumentos são bem peculiares.

Admitem que, de fato, não enfrentaram o fundamento da Julgadora
a quo
quanto à legitimidade para propor ação que vise à recuperação de danos ambientais causados ao meio ambiente. Todavia, sustentam que não rechaçaram os fundamentos da sentença porque
“os Embargantes nunca pleitearam ação que vise à recuperação de danos ambientais causados ao meio ambiente, tendo se limitado somente a pedir a declaração de responsabilidade pelo dano causado em decorrência da conduta ilícita dos invasores”
.

A questão é lógica: se jamais pediram a recuperação dos danos ambientais, essa era a tese que deveriam ter alegado nas razões do Recurso de Apelação, a fim de pedir a reforma da sentença, e não trazer questões alheias ao que foi decidido.

Assim, o Acórdão não se mostra obscuro. Pelo princípio da dialeticidade que norteia os recursos compete ao Recorrente, sob pena de não conhecimento, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Ou seja, o Recorrente deve demonstrar especificamente o desacerto dos fundamentos do
decisum
atacado, o que não ocorreu na hipótese, conforme admitido pelos próprios Embargantes.

Quando recorreram da sentença, os Embargantes também alegaram que, embora tenham alcançado o objetivo principal – desocupação do imóvel pelos Recorridos, diferente do exposto na sentença, subsiste interesse processual no que tange ao recebimento das despesas processuais antecipadas e finais, bem como na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois foram impingidos ao ajuizamento da demanda para a solução do conflito.

Em outras palavras, sustentaram que a perda superveniente do objeto possessório, diante da retirada dos invasores por ação deflagrada pelo IBAMA depois do ajuizamento do feito não afasta a obrigação dos Apelados/Embargados de arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, motivo pelo qual pugnaram pela inversão do ônus da sucumbência.

Neste capítulo, tenho por necessário transcrever o que foi consignado no voto condutor:

No caso concreto, quanto promoveu o feito, os Apelantes requereram a reintegração de posse porque os Apelados haviam invadido área de sua propriedade, fato incontroverso nos autos; todavia, em virtude de ato praticado pelo IBAMA, antes de serem citados, eles (Apelados) deixaram o imóvel, o que acarretou a perda superveniente do pedido possessório e, de conseguinte, daria azo à inversão integral do ônus da sucumbência, porque os Recorridos deram causa ao ajuizamento da demanda.

Contudo, os Apelantes não se limitaram ao pedido possessório, também requereram a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por perdas e danos e de restauração do dano ambiental e, conforme já exposto, o primeiro foi indeferido por falta de provas e o segundo por ilegitimidade ativa.

Assim, ambas as partes devem suportar o pagamento das custas e despesas processuais, proporcionalmente distribuídas (art. 86, caput, CPC).

Os Apelantes ficam responsáveis pelo pagamento de 90% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, haja vista a sucumbência decorrente dos pleitos indenizatórios.

Por força do princípio da causalidade, os Recorridos devem arcar com 10% (dez por cento) das citadas verbas, bem como com honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

Para corroborar o entendimento, destaco que de acordo com a Corte Superior, “nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, em que a demandada deve arcar com os ônus sucumbenciais,
diante do princípio da causalidade, é possível arbitrar a verba honorária "com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015
." (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

Os Embargantes alegam que, mesmo tendo sido reconhecido o seu direito de terem atendido o princípio da causalidade para a inversão do ônus da sucumbência, foram condenados a arcar com 90% (noventa por cento) das despesas processuais, por terem sucumbido dos pedidos indenizatórios.

Sustentam que não há justificativa para o percentual estabelecido, assim como demonstração de qualquer lógica ou método para o cálculo apresentado, motivo pelo qual entendem necessário o esclarecimento dos meios que foram utilizados para chegar a tal percentual.

Efetivamente há vício que deve ser sanado no que tange à divisão das verbas de sucumbência. Não porque os pedidos indenizatórios têm natureza acessória, como querem fazer crer os Embargantes, haja vista que não se tratam de pedidos alternativos ou subsidiários. Os Embargantes requereram a reintegração de posse
e
perdas e danos; logo, não há falar em natureza acessória dos pedidos que foram indeferidos; mas sim, porque houve equívoco no rateio das custas processuais e honorários advocatícios.

Com efeito, em sendo formulado três pedidos e acolhido apenas um deles, as verbas de sucumbência devem ser rateadas em 75% (setenta e cinco por cento) para os Autores/Embargantes e 25% (vinte e cinco por cento) para os Requeridos/Embargados, e não como fixado no Acórdão recorrido.

Em outros termos, é necessário sanar o erro material apontado no julgado, pois os Autores/Embargantes foram vencedores em 1 (um) dos 3 (três) pedidos, de modo que o rateio das verbas de sucumbência deve ser

na proporção de 75% a serem pagos pelos Autores/Embargantes e 25% a serem pagos pelos Recorridos.

No mesmo sentido:

[...]
Acolhido apenas um dos três pedidos formulados na inicial
, há sucumbência recíproca. 5.
Deve o apelado arcar com 75% das custas processuais e da taxa judiciária
.
Deve ainda o Município reembolsar 25% das custas processuais e da taxa judiciária antecipadas pelo apelado.
6. Apelação a que se nega provimento, reformada parcialmente a sentença no reexame necessário.
(TJ-RJ - APL: 00019624120158190030, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 03/05/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
DUAS APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. [...]. 3. Em relação aos honorários recursais, tem-se que os autores foram vencedores em 1 (um) dos 3 (três) pedidos de reforma da sentença. Sendo assim, acolho em parte o erro material apontado para que os honorários advocatícios recursais sejam mantidos no patamar já fixado de 12% do valor da condenação, no entanto, aplicados na proporção de 75% a serem pagos pela parte ré e 25% a serem pagos pela parte autora. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
(TJ-DF 00281249620158070001 DF 0028124-96.2015.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nessa esteira, a fim de afastar o equívoco material, onde se lê no voto condutor:

Os Apelantes ficam responsáveis pelo pagamento de 90% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, haja vista a sucumbência decorrente dos pleitos indenizatórios.

Por força do princípio da causalidade, os Recorridos devem arcar com 10% (dez por cento) das citadas verbas, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

Lê-se:

Os Apelantes ficam responsáveis pelo pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas e despesas processuais, haja vista a sucumbência decorrente dos pleitos indenizatórios.

Por força do princípio da causalidade, os Recorridos devem arcar com 25% (vinte e cinco por cento) das citadas verbas, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

A parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, tão somente para condenar os Recorridos ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O Item 3, da Ementa, por sua vez, fica assim redigido:

3- A jurisprudência pátria tem firme o entendimento de que no caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, prevalece o princípio da causalidade. Contudo, no caso concreto, os Apelantes não se limitaram ao pedido possessório, cujo pleito perdeu o objeto diante da desocupação espontânea dos Recorridos depois do ajuizamento da demanda, já que também requereram a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos e de restauração do dano ambiental. Assim, ambas as partes devem suportar o pagamento das custas e despesas processuais, proporcionalmente distribuídas (art. 86, caput, CPC). Sentença reformada para condenar os Requeridos/Apelados ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
para sanar o erro material
constante do Acórdão de Id. 78915996,
sem alterar seu resultado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022